Tribunal: STF
Processo: HC 181130
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 559.066/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). 
    Em audiência de custódia, consignou o magistrado de origem (Doc. 2 - fls. 157/159):
    Em síntese, informam os milicianos que efetuavam patrulhamento de rotina quando passavam pela Rua Eduardo Gomes e defronte ao numeral 12, visualizaram John Cristopher atravessar a via e jogar um tubo plástico contendo maconha (peso líquido de 12,6 gramas – fls. 88/90). Em revista pessoal em John foi encontrada ainda a quantia de R$130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro e um aparelho celular. Entraram na citada residência, que era de propriedade de Rodolfo Fagner, onde foi encontrada uma balança de precisão sobre o guarda roupa de um dos quartos, uma porção de maconha embaixo da máquina de lavar roupas (peso líquido de 42,37 gramas – fls. 84/86), uma porção prensada de maconha (peso líquido de 80,56 gramas – fls. 76/78) e um tubo plástico contendo a mesma substancia (peso líquido de 6,83 gramas – fls. 80/82), além de um aparelho de telefonia celular. Na residência ainda foi encontrada a quantia de R$90,00 (noventa reais). Em poder de Márcio Aparecido Silva encontraram uma pequena porção de maconha (peso líquido de 0,96 gramas – fls. 92/94). Após interrogatório perante a D. Autoridade Policial do autuado Rodolfo Fagner, a pedido de seu advogado, um investigador retornou ao local dos fatos e apreendeu diversos cigarros de maconha já consumidos, além de um esmurrugador. Indagados pela D. Autoridade Policial, os autuados negaram a prática do tráfico de entorpecentes. John Cristopher alegou que trazia consigo uma pequena quantidade de maconha, que era destinada ao consumo próprio. Rodolfo, por sua vez, negou a propriedade dos entorpecentes encontrados, bem como da balança de precisão encontrada em sua residência. Por fim, o declarante Márcio esclareceu que foi até a residência de Rodolfo no intuito de adquirir uma porção de maconha, pela quantia de R$10,00 (dez reais). Cópias dos laudos periciais de constatação prévia devidamente encartado aos autos. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria. Assim, pelo que se depreende dos autos, os depoimentos dos militares, a quantidade de droga apreendida, o objeto destinado a pesagem dos entorpecentes, além do depoimento da testemunha Márcio Aparecido da Silva (fls. 04) fortes são os indícios de que os autuados exercem, na pequena cidade de Queiroz/SP o comércio ilegal de drogas, a ensejar, desde agora, a garantia da ordem pública, a qual, restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. Anoto que o autuado Rodolfo Fagner Martins Meira, é egresso do sistema prisional, possui vasta folha de antecedentes criminais (fls. 106/127), ostentando a condição de reincidente (fls. 0001337-97.2016.8.26.0637). De igual forma, John Cristopher ostenta a condição de reincidente criminal (autos 0000436-09.2015.8.26.0559). Assim, em caso de eventual condenação, deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Ainda, não exercem atividade lícita que lhes garanta o sustento. Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo das drogas, sem atividade lícita, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado. Nesse sentido julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: […]. Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JOHN CRISTOPHER DA SILVA e RODOLFO FAGNER MARTINS MEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I e II todos do Código de Processo Penal 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista (Doc. 5). 
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente (Doc. 6). 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a prisão preventiva. Registra que o paciente é usuário crônico de maconha, bem como que a ínfima quantidade de droga apreendida e relacionada com o paciente – 12,6 gramas de maconha, está descrita as fls. 11 – era destinada ao consumo pessoal. Destaca que o paciente responde por dois processos por infração ao artigo 28, da Lei de Drogas, o que corrobora com a situação de usuário contumaz de drogas, não traficante. Alega que, em caso de condenação, a conduta do paciente será desclassificada para a do art. 28, da Lei 11.343/06, ou lhe será aplicado o redutor previsto no §4º do art. 33, da mesma lei, a indicar a desproporcionalidade da constrição. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente